Tribunal: TCU
Processo: 010.589/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4494/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Base Aérea de Brasília, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.589/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Danniel Rosa Curvelo (XXX.708.344-XX); Fabiano Pinheiro da Rosa (XXX.946.500-XX); Jose Carlos Pereira Tormim (XXX.673.796-XX); Mtec Comércio e Serviços de Instalacões Técnicas Ltda (09.229.458/0001-91); Raphael Salgado Cardoso Silva (XXX.697.338-XX); de Paula Engenharia e Comercio Atacadista Eireli (05.484.528/0001-05). 1.2. Órgão: Base Aérea de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luciana Mendonca de Castro (35.742/OAB-BA), Juliana Christina Sousa dos Santos (37.733/OAB-DF) e outros, representando Raphael Salgado Cardoso Silva; Clarisse Trigo Cid, Tarley Max da Silva (19960/OAB-DF) e outros, representando Mtec Comercio e Serviços de Instalações Técnicas Ltda; Clarisse Trigo Cid, Tarley Max da Silva (19960/OAB-DF) e outros, representando Jose Carlos Pereira Tormim; Kelly Cristina de Paula, representando de Paula Engenharia e Comercio Atacadista Eireli; Clarisse Trigo Cid, Tarley Max da Silva (19960/OAB-DF) e outros, representando Danniel Rosa Curvelo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.